Tribunal: TJES
Processo: 5002268-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Corretagem; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZAU DA SILVA MARTINS e outros (2)
RECORRIDO: LEONARDO NOIA DE ARAUJO e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5002268-90.2023.8.08.0048

Recorrente
s
:
DIRCELENE FRANCISCO NUNES NOIA, EZAU DA SILVA MARTINS, SÉRGIO LÚCIO DE LIMA JÚNIOR

Recorrido
s
:
LEONARDO NOIA DE ARAÚJO, EZAU DA SILVA MARTINS, SÉRGIO LÚCIO DE LIMA JÚNIOR, DIRCELENE FRANCISCO NUNES NOIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo em vista a documentação apresentada pela parte recorrente, defiro à Sra Dircilene Francisco Nunes Noia os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S RECÍPROCOS
.
AÇÃO DE COBRANÇA
DE COMISSÃO DE CORRETAGEM
.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
QUE SE REFERE AO MÉRITO
.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA COMISSÃO, EM TESE, É DO CONTRATANTE DO SERVIÇO DE CORRETAGEM.
OBRIGAÇÃO DE RE
S
ULTADO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. RESCISÃO POSTERIOR QUE NÃO ABRANGE A ESFERA DE ATUAÇÃO DO CORRETOR.
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
DENÚNCIA
JUNTO AO
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES – CRECI-ES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

A controvérsia versa sobre a cobrança da comissão de corretagem, no importe de R$ 20.000,00, em que foi condenada a recorrente DIRCELENE FRANCISCO NUNES NOIA e seu esposo (LEONARDO NOIA DE ARAUJO) a pagar aos corretores EZAU DA SILVA MARTINS, SERGIO LUCIO DE LIMA JUNIOR.

A princípio, deixo de analisar os argumentos da recorrente, Sra Dircelene, quanto a sua ilegitimidade passiva, na medida em que a verificação da responsabilidade pelo pagamento da corretagem é relativa ao mérito.

É certo que não houve instrumento contratual escrito entre as partes (vendedores e corretores), contudo, mostra-se incontroverso nos autos que houve a participação dos recorridos na formação contratual. O imbróglio reside na remuneração a título de comissão de corretagem, tendo em vista que a avença, entre vendedores e terceiros compradores, foi rescindida posteriormente.

Primeiramente, defende a recorrente que os corretores recorridos tinham ciência que os interessados em adquirir o imóvel (terceiros) seriam os responsáveis pelo pagamento da comissão, razão pela qual não lhe deveria ser atribuída a obrigação de pagar. Contudo, não houve contrato firmado entre a recorrente vendedora e os terceiros compradores com cláusula expressa da transferência do ônus de pagar a comissão.

No julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938) (j. 24/8/2016), sob a sistemática dos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese: “
v
alidade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

No voto condutor do aresto, restou fundamentado que, como não há relação contratual direta entre o corretor e o terceiro, quem deve arcar, em regra, com a remuneração do corretor é a pessoa com quem ele se vinculou, ou seja, o incumbente (vendedor).

Não há dúvida, portanto, de que cabe ao incumbente, em princípio, pagar a comissão de corretagem. Naturalmente, como a questão situa-se no plano do Direito Privado, poderia ter sido realizada a transferência desse encargo, mediante cláusula expressa no contrato principal, à outra parte interessada no negócio jurídico. Contudo, isso não se demonstrou no caso em apreço.

Neste cenário, mantém-se a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem aos vendedores.

Quanto à remuneração pretendida pelos corretores, sobre o contrato de corretagem estabelece o Código Civil:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

[...]

Art. 725.
A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
. (grifado)

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a atividade de corretagem é uma obrigação de resultado e o recebimento da comissão sobre o valor da venda do imóvel depende da participação ativa no processo de negociação, como um intermediador entre o comprador e o vendedor, com o alcance de um “resultado útil” na negociação, veja-se: [...]
Nos termos do que preceituam os arts. 722 e 725 do Código Civil, pode-se afirmar que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata, sendo que
o arrependimento posterior de uma das partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem
, embora acarrete o desfazimento da avença,
não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação
. (RESP n. 1.786.726/TO, relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021). (grifado)

Volvendo o caso em análise, conforme disposto na sentença
a quo
, não houve prova contundente de que os corretores deram causa ao distrato. Ainda que a recorrente alegue que o recorrido corretor, Sr. Sérgio Lúcio, tenha sido ríspido e omitido informações, constata-se que a causa da rescisão foi a resistência/recusa dos compradores em pagar a comissão após a aquisição direta com os vendedores, pois haviam negociado a compra do imóvel com um valor menor. Ainda, “
deve-se fazer uma distinção entre a execução completa do contrato e a formalização do negócio jurídico, de modo que basta apenas esta última para viabilizar a remuneração do corretor, aliada à prova de sua atuação para a consecução do contrato. Entendimento diverso impossibilitaria a atuação dos corretores, notadamente em contratos de execução
prolongada”. (TJES. Apelação Cível 0006895-04.2016.8.08.0006. Julgamento: 19/04/2023).

Dessarte, impõe-se a manutenção do
Decisum a quo,
pois, é devida a remuneração ao corretor, ainda que o negócio objeto da intermediação se desfaça, caso este ocorra por circunstância diversa do contrato de corretagem.

Quanto ao recurso interposto pelos corretores EZAU DA SILVA MARTINS e SÉRGIO LÚCIO DE LIMA JUNIOR, pretendem a reforma da sentença e a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização, ao argumento de que estes os denunciaram junto ao CRECI-ES indevidamente. Ocorre que, ainda que a investigação administrativa seja improcedente, não se pode negar o direito ao cidadão de representar o profissional no órgão competente, defendendo tese jurídica que lhe parece pertinente. Somado a isto, os danos morais seriam configurados caso houvesse a perda de prestígio, crédito, consideração social, ou seja, se ocorressem problemas envolvendo a reputação e o bom nome no mercado em razão de calúnia e/ou difamação. Haveria, portanto, uma ofensa à honra em seu aspecto objetivo, o que não foi demonstrado.

Dessa forma, sem prova de conduta abusiva por parte dos recorridos e sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade dos recorrentes, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Pelo exposto,
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
. Por força da sucumbência recursal, condenam-se os recorrentes ao pagamento de custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da recorrente Dircilene Francisco Nunes Noia.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos inominados, mas LHES NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)